Tribunal: TJSP
Processo: 1502780-97.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE IGARATÁ. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE – Ocorrência – Art. 485, III, e §1o do Código de Processo Civil – No caso, houve a intimação pessoal do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE IGARATÁ. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE – Ocorrência – Art. 485, III, e §1o do Código de Processo Civil – No caso, houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo por abandono de causa – Exequente que, após a intimação, não se manifestou nos autos – Abandono da causa caracterizado.
Sentença mantida – Recurso desprovido.